Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004451-39.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de Max Wilian Ferreira Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 19/9/2020, ante a suposta prática do crime de roubo majorado.
Neste contexto, sustenta que é desnecessária a manutenção da prisão preventiva, sendo possível a sua substituição por cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 80746954).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. No que se refere a legalidade da prisão preventiva e eventual possibilidade de sua substituição por cautelares menos onerosas, as arguições defensivas se revelam como mera reiteração de matérias decididas no HC n. 1019585-43.2020.8.11.0000, não sendo passível de conhecimento.
Na parte remanescente, em que se sustenta a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, compreendo que o feito tem tramitado de forma regular, inclusive com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/3/2021, às 16 horas.
Assim, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator